Tribunal: TJSP
Processo: 2248730-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA, ORA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, PELA QUAL FOI DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR O MONTANTE DEVIDO PELA AGRAVADA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA PERICIAL CONTÁBIL NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A SOLUCIONAR A QUESTÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA, ORA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, PELA QUAL FOI DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR O MONTANTE DEVIDO PELA AGRAVADA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA PERICIAL CONTÁBIL NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A SOLUCIONAR A QUESTÃO RELATIVA AOS LUCROS CESSANTES DEVIDOS NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO, NOTADAMENTE DIANTE DO FATO DE QUE OS PRÓPRIOS AGRAVANTES APRESENTARAM LAUDO PERICIAL CONTÁBIL POR ELES CONTRATADO QUANDO DO INÍCIO DO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – R. DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248730-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
CLAUDIO SAMUEL DE JESUS BENDILATTI e CLODOALDO SERGIO
BENDILATTI, é agravado PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41495
AGRV.No: 2248730-63.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : CLAUDIO SAMUEL DE JESUS BENDILATTI, E OUTRO
AGDO. : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
JUIZ : FABIO VARLESE HILLAL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO
ORDINÁRIA, ORA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA, PELA QUAL FOI DETERMINADA A
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
PARA AFERIR O MONTANTE DEVIDO PELA
AGRAVADA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA
PERICIAL
CONTÁBIL
NÃO
SE
MOSTRA
ADEQUADA
A
SOLUCIONAR
A
QUESTÃO
RELATIVA AOS LUCROS CESSANTES DEVIDOS
NOS AUTOS INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
QUANTO
ALEGADO,
NOTADAMENTE DIANTE DO FATO DE QUE OS
PRÓPRIOS
AGRAVANTES
APRESENTARAM
LAUDO
PERICIAL
CONTÁBIL
POR
ELES
CONTRATADO
QUANDO
DO
INÍCIO
DO
PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL - ACERTO
DA R. DECISÃO ATACADA
R. DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO SAMUEL DE JESUS BENDILATTI, E OUTRO, conforme tirado
nos autos da Ação Ordinária, ora em fase de Liquidação de Sentença, que
promovem contra PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, nos moldes em que
dirigido a R. Decisão que vem encartada fls. 352/353, pela qual foi
determinada a realização de prova pericial contábil, o que se deu para fins
de averiguar/apurar o montante devido pela empresa ora agravada a título
de lucros cessantes, a se dar nos exatos termos em que definidos quando
do sentenciamento do processo.
Alegam os ocupantes do polo ativo, em minuta que vem
encartada a fls. 01/19, que se faz necessária a reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, pois segundo seu entendimento, a prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contábil não se mostra apta para resolver adequadamente, e de modo
justo, a liquidação de sentença sob exame, isto porque não se pode apurar
os lucros cessantes devidos pela empresa agravada através de operação
meramente contábil. Nesse sentido, sustentam que existem inúmeros
critérios hábeis para apuração dos lucros cessantes, sendo certo que
dentre estes não se encontra o critério exclusivamente contábil, daí o
porquê de pedirem pelo acolhimento de seus reclamos, com a decorrente
reforma da R. Decisão como colocada sob ataque.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, a agravada,
conforme se dá conta a fls. 327/348 apresentou contrarrazões, vindo então
os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria
já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como deduzido pelos recorrentes não
está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se apura a partir da detida análise dos autos,
trata o feito de Ação Ordinária julgada procedente, pela qual a empresa
agravada foi condenada ao pagamento de indenização por perdas e danos,
em valor a ser aferida em fase de Liquidação de Sentença.
Iniciado o incidente em questão, ao ora agravantes
acostaram à peça inicial laudo pericial contábil elaborado por “expert” por
eles contratada (fls. 125/141), sendo certo que após marchas e
contramarchas foi proferida a R. Decisão atacada (fls. 352/353), pela qual o
Juízo, a despeito do laudo unilateralmente produzido, determinou a
realização de prova pericial contábil, de sorte a se apurar o montante
devido aos ora agravantes a título de lucros cessantes, momento em que
nomeou profissional de sua confiança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, nesse sentido, forçoso reconhecer que não assiste
razão aos recorrentes quando sustentam que a prova pericial contábil não
se mostra adequada para apurar os lucros cessantes devidos pela
recorrida, seja porque inexistem nos autos elementos capazes de
demonstrar que a prova em questão se mostra inócua, isto porque se
mostra no mínimo contraditório o comportamento como por eles adotado,
uma vez que juntaram ao incidente de Liquidação de Sentença em desate,
laudo pericial contábil elaborado por profissional por eles contratado (fls.
125/141), o que colide com suas alegações no sentido de que tal prova não
tenha o condão de dar números finais a questão.
Ademais, batem-se os inconformados pela inadequação
dos critérios que possam ser adotados pelo perito nomeado, indicando
ainda quais critérios entendem ser apropriados para verificação do
“quantum” devido a título de lucros cessantes. Ora, nessa toada, de rigor
destacar que sequer foram definidos pelo Juízo os critérios que devem ser
observados pelo profissional nomeado, daí porque, no mínimo, devam
agora silenciar.
Não obstante, tenha-se que a R. Decisão concedeu
prazo para que as partes apresentem quesitos, bem como indiquem
eventual assistente técnico que venha a acompanhar a produção da prova
deferida, de sorte que eventuais incongruências na sua realização deverão
ser objeto de impugnação no momento oportuno, este que não se confunde
com o presente momento.
Por fim, é certo que, repita-se, inexistem indicações
acerca dos parâmetros a ser observados pelo “expert” nomeado, de sorte
que eventual mandamento advindo desta Turma Julgadora implicaria em
verdadeira supressão de grau, o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de tal realidade, forçoso entender que os termos
da R. Decisão como proferida se mostram plenamente ajustados a questão
como discutida nos autos, razão pela qual não deve o entendimento
exteriorizado em 1o Grau ser alvo de censura, muito menos reforma, porque
de forma correta e adequada, apreciou o Juízo questão relativa as provas
tidas como essenciais ao perfeito deslinde da controvérsia, tanto é que
proferiu assim, por força de consequência, a R. Decisão indevidamente
submetida a ataque que, em linhas plenas, deve ser mantida nos limites em
que editada, manutenção esta que deve se dar com base em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se
dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator